Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. No caso dos autos não houve demonstração inequívoca dos crimes objeto de recurso, havendo o depoimento indireto (‘hearsay testimony’), caracterizados pela expressão ‘ouvi dizer’, que se mostram insuficientes para o édito condenatório, até porque a vítima não prestou declarações e o réu reservou o seu direito ao silêncio. Ademais, não restou demonstrado que a vítima possa ter sentido temor das ameaças supostamente perpetradas pelo réu, a evidenciar a atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.